Tribunal: TJDFT
Processo: 0741936-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO CUMULADA DAS CAUSAS DE AUMENTO. INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. READEQUAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, quando a condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico, que aponta o réu como autor do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo.
2. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação quando apoiada em outras provas, máxime quando não demonstrada qualquer razão para a incriminação gratuita do réu.
3. Mostra-se possível a aplicação cumulada das causas de aumento, na terceira fase da dosimetria, desde que haja fundamento concreto e idôneo, ou seja, na hipótese de demonstração de que as circunstâncias do caso demandam uma sanção mais rigorosa (precedentes do STJ). Inexistindo a devida fundamentação, impõe-se a aplicação do parágrafo único do artigo 68 do CP, com a incidência apenas da causa que mais aumente a pena.
4. Diante da presença de duas causas de aumento, admite-se que uma delas seja utilizada para agravar a pena na primeira fase da dosimetria, e a remanescente para aumentar a reprimenda na terceira fase. Precedentes do STJ.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.